Tribunal: STF
Processo: RE 72681
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
ALIMENTOS. NÃO SE APLICAM AS AÇÕES DE ALIMENTOS AS LIMITAÇÕES DO
ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, EIS QUE O QUE PREPONDERA NESSAS
AÇÕES SÃO AS RELAÇÕES DE ESTADO ENTRE ALIMENTANTE E ALIMENTADOS,
SENDO SECUNDARIO O ASPECTO BENEFICIO PATRIMONIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RENUNCIA. OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
849 DO C. P. C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.